Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728659-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Helistar Manutenção de Aeronaves Ltda – EPP Agravada: Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Helistar Manutenção de Aeronaves Ltda - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724761-11.2025.8.07.0001, assim redigida: “Invocando as razões já expendidas na decisão ID 237629143, defiro o pedido da parte autora, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em relação ao imóvel apontado na inicial, autorizando, desde já, o uso de força policial e a possibilidade de arrombamento, se necessário. Conste do mandado, ainda, a ordem de arrolamento e avaliação de bens porventura encontrados nas dependências do imóvel, devendo a parte autora fornecer os meios imprescindíveis à remoção e realocação de referidos bens”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 73988271), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a imediata reintegração de posse do imóvel em questão. Afirma que a sociedade anônima Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília ajuizou ação de reintegração de posse em seu desfavor, com o objetivo de retomar o “Hangar 26” no Aeroporto Internacional de Brasília. No entanto, argumenta que foi proposta, previamente, demanda em desfavor da aludida sociedade anônima, com a finalidade de renovar o negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. Por essa razão sustenta a existência de prejudicialidade externa, razão pela qual os autos do processo de origem devem ser suspensos até que haja o julgamento definitivo da demanda renovatória de locação, pois a referida pretensão consiste em reconhecer a validade da relação jurídica substancial e declarar a permanência da locatária no imóvel. Destaca a inexistência de esbulho possessório que possa configurar a pretendida reintegração de posse. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que sejam afastadas as medidas de desocupação do imóvel até o julgamento definitivo da demanda. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 73991572). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da desocupação do imóvel consistente no hangar no 26, no Aeroporto de Brasília, em razão da alegada prejudicialidade externa. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC é admissível a suspensão do curso do processo nos casos em que a sentença “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. A esse respeito, atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni[1]: “Suspende-se o processo, quando necessária a definição de questão prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente (art. 313, V, a do CPC/2015). Trata-se de questão prejudicial externa à causa, mas a ser decidida em julgamento de pedido (isso é, erigida a objeto litigioso) em outro processo”. Assim, convém ressaltar que a prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas. Constata-se, com efeito, que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicada. A esse respeito, Cândido Rangel Dinamarco1 ressalta o seguinte: “Uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos etc.A relação jurídica que na causa prejudicial é posta ao centro, como objeto de um pronunciamento dito principal, na prejudicada é mero fundamento trazido pela parte e na sentença aparece como razão de decidir (declaraçãoprincipaliter no primeiro caso e, no segundo,incidenter tantum). Como o que se decidir na causa prejudicial a respeito dessa relação ficará coberto pela coisa julgada, a declaração assim imperativa e imune a questionamentos futuros impor-se-á às partes para todos os efeitos; e assim, quando em outro processo essa mesma relação vier a ser apreciada incidenter tantum, o que no primeiro houver sido declarado a respeito impõe-se também ao julgador.” (Ressalvam-se os grifos) Na lição do eminente processualista José Carlos Barbosa Moreira2, apresentada em sua tese defendida no âmbito do concurso para a livre docência, observa-se o seguinte ensinamento: “Com efeito, a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” (Ressalvam-se os grifos). Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade”, qual seja, a existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. De acordo com essa valiosa lição, o raciocínio que deve ser levado a cabo, no presente caso, é o seguinte: a sentença a ser proferida nos autos do processo criminal mencionado pode influir no prosseguimento do curso do processo de origem? Se a resposta a essa pergunta for positiva, está evidenciada a “prejudicialidade” da questão concernente à tramitação concomitante dos processos aludidos e a consequente necessidade de suspensão do curso do processo de origem. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a demanda versa a respeito da pretensão de reintegração de posse sustentada pela demandante, ora recorrida, diante do alegado inadimplemento do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. O demandando, ora recorrente, por sua vez, argumenta que os autos do processo de origem devem ser suspensos em razão da existência de prejudicialidade externa, pois foi proposta demanda anterior com o objetivo de renovação dos aluguéis, o que possibilita a manutenção de ocupação do imóvel. O exame dos autos do processo no 0753820-78.2024.8.07.0001 demonstra que a demanda de renovação do negócio jurídico de locação foi, de fato, proposta pelo ora recorrente, no ano de 2024. No entanto, percebe-se que foi proferida decisão recente pelo Juízo singular de indeferimento do requerimento formulado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com intuito de renovação de locação, ajuizada no final do ano passado. A empresa Helistar ocupa o hangar 26 do aeroporto internacional Juscelino Kubistchek há mais de cinco anos, tendo o contrato locatício se encerrado em 31/08/2024. Admite dever alugueres, oferecendo uma cessão de direitos creditórios judiciais, no valor de R$ 735.000.000,00. Pediu, em tutela de urgência, que fosse garantido seu direito de renovar o contrato locatício. Tendo em vista a oferta de pagamento da autora, foi designada audiência de conciliação, impondo-se a ré que se abstivesse de qualquer ato tendente a retirar a empresa do imóvel locado até a data da audiência. Foi realizada audiência de conciliação em 17/03/2025. Não houve acordo e a ré, por manifestações por escrito, já deixou bem claro não ter interesse em ter mais relações locatícias com a autora. No ID 229363214, a autora pede que a abstenção que se impôs à ré até a audiência de conciliação seja estendida até o trânsito em julgado da sentença a ser prolatada nestes autos. Nada mais justifica a permanência da empresa autora no hangar 26 do aeroporto de Brasília. Havia um contrato de locação que chegou ao fim. A presente ação não cumpriu os requisitos da ação renovatória de locação, como bem se colocou na decisão Id 221299294, justamente, dentre outros, porque já se encontrava em débito em relação ao pagamento dos alugueres. A parte requerida não deseja mais a renovação do contrato. A proposta de acordo da autora foi raquítica, tendo em vista a oferta de precatório, forma de pagamento pouco aceita. Logo, o que foi uma tutela concedida apenas até que a audiência de conciliação se realizasse, isso em nome da cautela que deve se ter com o despejo de empresas de seus espaços de trabalho, fonte de sustento normalmente de várias pessoas, acabou se solidificando de forma inaceitável, pois, repito, não há título qualquer ou direito algum que sustente a posição em que a autora hoje se encontra, isto é, ocupando e se utilizando de imóvel que não é de sua propriedade, sem haver contrato de locação, tampouco pagamento. Assim o sendo, com atraso, REVOGO a decisão ID 225446611, tornando a ré livre e desimpedida, ao menos no que tange aos efeitos desta ação, para tomar as providências cabíveis contra a ocupação ilegítima da ré de imóvel de sua administração. Via de consequência, INDEFIRO os pedidos dos petitórios da autora ID 23715416, ID 239127683, ID 238608609, ID 237321579. Tornem os autos ao trâmite normal”. (Ressalvam-se os grifos) A leitura atenta do aludido ato jurisdicional comprova que não houve a demonstração de interesse na renovação do negócio jurídico de locação por parte da locadora. Ademais, o Juízo singular consignou que as medidas de ocupação do bem poderiam ser realizadas. Além disso, é importante mencionar que foi interposto agravo de instrumento contra a referida decisão (autos do processo no 0724896-26.2025.8.07.0001), tendo sido proferida decisão monocrática, por este Relator, de indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Diante desse cenário os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem, bem como da demanda conexa, evidenciam a ausência de prejudicialidade externa que permita a suspensão do curso do processo. Não há razões suficientes que impeçam a sociedade anônima recorrida em proceder à retomada do imóvel em questão, sobretudo em virtude da falta de interesse na manutenção do negócio jurídico de locação. Com efeito, as alegações articuladas pelo recorrente não permitem afastar a pretensão de reintegração de posse vindicada pela recorrida. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator